Tribunal: TJDFT
Processo: 0737814-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737814-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIA DO FILME PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA EMBARGADO: FERNANDO NASCIMENTO SILVA NETO, PARTIDO DOS TRABALHADORES - GOIANIA - GO - MUNICIPAL, PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator